Tribunal: TJBA
Processo: 8002711-52.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8002711-52.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: LUCIANO ARAUJO DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ALB-06

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE RECEPTAÇÃO. (ART. 180
CAPUT
, DO CP). MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONDUTA PRATICADA COM DOLO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RÉU PRESO EM FLAGRANTE NA POSSE DO BEM ILÍCITO.
AFASTAMENTO DA MULTA PECUNIÁRIA.
IMPERTINÊNCIA.
NORMA COGENTE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Apelação criminal
interposta contra sentença prolatada pel
o
MM. Juiz de Direito da
10
ª
Vara Criminal da Comarca de
Salvador
/B
a
, que condenou

o recorrente
à pena definitiva de 0
1
(
um
) ano de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de
1
0 (
dez
) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. Art. 180, do Código Penal.

Em suas razões, o recorrente pleiteia a absolvição por suposta ausência de provas do dolo para subsidiar a condenação e, subsidiariamente,
a isenção de custas e multa
.

Em relação à isenção de custas, tal pleito deve ser formulado
perante o Juízo da Execução, como já havia se manifestado o juiz
a quo
.

II. No caso dos autos,
o réu foi preso em flagrante no dia 02 de
outu
bro de 20
20
, em razão de possuir veículo automotor que sabia se tratar de produto de crime.

Do mérito.
In casu
, a sentença de origem fundamentou-se não apenas no fato de o
apelante
ter sido flagrado na posse do produto do crime e não ter comprovado a sua origem lícita, mas também nos depoimentos das autoridades policiais, uníssonos ao apontá-lo como autor do delito de receptação.

Com isso, a inconsistência da versão apresentada pelo réu na ocasião de seu interrogatório revela que o apelante tinha ciência quanto à origem espúria do bem, sem documentação e sem identificação do suposto vendedor
ou de terceiro possuidor
do referido produto, na mais completa ausência da demonstração da licitude desta posse, restando plenamente comprovado o dolo do réu.

III.
Da impossibilidade do afastamento da pena de multa.
A pena de multa é de aplicação cogente, porquanto está prevista no preceito secundário do tipo penal do art. 180 do CP, de modo que é incabível a sua exclusão, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade.

RECURSO NÃO

PROVI
DO
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº

8002711-52.2022.8.05.0001
,
da Comarca de
Salvador
, no qual figura como apelante

LUCIANO ARAUJO
D
OS SANTOS

e como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E
NEG
AR-LHE PROVIMENTO PARCIAL,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .